Tribunal: TJMT
Processo: 1053811-95.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053811-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[J&T EXPRESS BRAZIL LTDA. - CNPJ: 42.584.754/0724-11 (RECORRENTE), RAFAEL ALFREDI DE MATOS - CPF: 012.075.955-19 (ADVOGADO), SANDRA MACHADO DOS SANTOS - CPF: 044.729.179-39 (RECORRIDO), ERICK DELFINO DA SILVA - CPF: 027.711.701-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1053811-95.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
J&T EXPRESS BRAZIL LTDA.

Recorrida:

SANDRA MACHADO DOS SANTOS

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
28/05 a 01/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE MERCADORIA.
SMARTPHONE
. ENCOMENDA VIOLADA E VAZIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TRANSPORTADORA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço de transporte de mercadoria. A autora afirmou que adquiriu um
smartphone Apple iPhone 13, 128 GB
, no valor de R$ 7.109,00, cuja entrega foi confiada à reclamada em 17/04/2025. Sustentou que, em 06/05/2025, ao receber a encomenda, constatou que a embalagem estava violada e vazia, recusando o recebimento. Alegou ter buscado solução administrativa por meio de reclamação e notificação extrajudicial, sem êxito. A transportadora suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afirmou inexistir falha na prestação do serviço, sustentando ter devolvido a mercadoria ao embarcador após a recusa da destinatária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a transportadora possui legitimidade passiva para responder pelos danos alegados; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço de transporte diante da entrega de embalagem violada e sem o produto; e (iii) determinar se estão configurados danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois a própria recorrente admite ter sido contratada para realizar o transporte da mercadoria, integrando a cadeia de fornecimento.

Os arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, estabelecem a responsabilidade solidária entre os fornecedores, alcançando todos os participantes da prestação do serviço ao consumidor, ainda que inexistente contratação direta.

A relação jurídica é consumerista e atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência do defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A transportadora não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, pois não comprova a regular execução do transporte nem a preservação da integridade da mercadoria recebida para entrega.

A obrigação do transportador abrange não apenas o deslocamento da encomenda, mas também sua guarda, conservação e entrega nas mesmas condições em que foi recebida.

Os documentos constantes dos autos demonstram a aquisição do produto, seu envio por intermédio da reclamada e a recusa do recebimento diante da constatação de embalagem violada e vazia, circunstância incontroversa.

A alegação de devolução da mercadoria ao embarcador não afasta a falha na prestação do serviço, pois não comprova que o produto foi preservado ou entregue adequadamente ao destinatário.

A tentativa frustrada de solução administrativa e a ausência de resposta eficaz da empresa evidenciam desídia na resolução do problema e agravam a falha do serviço.

Os transtornos experimentados pela autora extrapolam o mero inadimplemento contratual, diante da violação da encomenda, da frustração da legítima expectativa de recebimento do bem adquirido e da ausência de solução administrativa adequada, configurando dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade e atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A transportadora que participa da cadeia de fornecimento possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes da execução do transporte, ainda que não tenha celebrado contratação direta com o consumidor.

A responsabilidade do transportador abrange a guarda, conservação e entrega da mercadoria em perfeitas condições, respondendo objetivamente pela violação ou extravio do bem transportado.

A devolução da mercadoria ao embarcador não afasta a falha na prestação do serviço quando não comprovada a integridade do produto transportado.

A violação da encomenda associada à ausência de solução administrativa eficaz configura dano moral indenizável quando ultrapassa os meros dissabores cotidianos.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, § 3º, e 25, § 1º; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 1.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A recorrente
J&T EXPRESS BRAZIL LTDA
pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 362935369, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para:

“
CONDENAR
a reclamada a pagar a parte autora o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, a partir da citação válida.

CONDENAR
a reclamada a pagar a parte autora o valor de
R$ 7.109,00 (sete mil cento e nove reais)
, a título de indenização por
danos materiais,
acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil/ou a partir do vencimento.
”

Em suas
razões recursais
, a recorrente suscita, preliminarmente, a
ilegitimidade passiva
.

No mérito, sustenta:

1)

Inexistência de responsabilidade objetiva;

2)

Inexistência de danos materiais e morais;

3)

Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva. No caso, a própria recorrente admite ter sido contratada para realizar a entrega da mercadoria, integrando, portanto, a cadeia de fornecimento relacionada aos fatos discutidos.

Nos termos do parágrafo único do art. 7º e do § 1º do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade dos fornecedores é solidária, alcançando todos aqueles que participam da prestação do serviço ao consumidor.

Assim, ainda que não tenha celebrado contratação direta com a autora, a transportadora possui pertinência subjetiva para responder pelos alegados danos decorrentes da execução do transporte.

Segundo consta da petição inicial que, em 17/04/2025, a empresa reclamada foi contratada para realizar a entrega de uma encomenda consistente em um
smartphone Apple iPhone 13, 128 GB
, no valor de
R$ 7.109,00
(sete mil, cento e nove reais).

Todavia, o produto não chegou regularmente ao destino, pois, em 06/05/2025, ao receber a embalagem, a reclamante constatou que ela se encontrava violada e vazia, motivo pelo qual recusou o recebimento.

Alega, ainda, que tentou solucionar a controvérsia pela via administrativa, mediante reclamação na plataforma
Reclame Aqui
e envio de notificação extrajudicial, sem obter êxito.

Em sua defesa, a reclamada sustenta a ausência de falha na prestação do serviço, afirmando que, diante da recusa da destinatária em receber a encomenda, iniciou o procedimento de devolução e retornou o produto ao embarcador em 28/05/2025, a fim de possibilitar a restituição dos valores desembolsados à reclamante.

Pois bem, o cerne desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Nesse contexto, incumbia à demandada demonstrar, de forma inequívoca, a regular execução do serviço de transporte, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu
.

A obrigação do transportador não se limita ao simples deslocamento físico da mercadoria, abrangendo também sua guarda, conservação e entrega em perfeitas condições, exatamente no estado em que foi recebida para transporte.

No caso, embora seja incontroversa a contratação da empresa transportadora, esta não comprovou o adequado cumprimento da obrigação assumida. Ao contrário, os documentos juntados aos autos evidenciam a aquisição do produto e seu envio por intermédio da reclamada (IDs 362934891 a 362934893), sendo igualmente incontroverso a recusa de recebimento da encomenda.

A alegação defensiva de que houve devolução ao embarcador não afasta a falha na prestação do serviço, tampouco comprova a preservação da integridade da mercadoria durante o transporte, circunstância essencial ao cumprimento contratual.

Verifica-se, ainda, que a reclamante buscou solução administrativa junto à demandada (IDs 362934889, 362934890 e 362934894), sem, contudo, obter resposta eficaz ou a reparação espontânea do prejuízo experimentado.

Desse modo, restam configurados os danos morais, porquanto a autora foi submetida a transtornos que extrapolam os meros dissabores cotidianos, decorrentes da frustração da legítima expectativa de recebimento do produto adquirido, da violação da encomenda e da ausência de solução administrativa adequada, circunstâncias que evidenciam falha na prestação do serviço imputável à reclamada.

A propósito, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

No que concerne ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$
5.000,00 (cinco
mil reais
) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
mostra-se adequada ao caso concreto,
estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026